Tribunal: STF
Processo: HC 70033
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-04
Data de publicação: 1993-03-04

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  ALEGAÇÃO DE  FALTA DE  JUSTA CAUSA
PARA  INSTAURAÇÃO  DO  PROCESSO  POR  CRIME  DE  RESPONSABILIDADE  DO
PRESIDENTE  DA  REPUBLICA.  AUSÊNCIA  DE  LEI  DEFININDO  O  CRIME  E
ESTABELECENDO NORMAS DO PROCESSO E JULGAMENTO.
          E  inidonea a via do  habeas corpus para defesa de direitos
desvinculados da liberdade de locomoção, como e o caso do processo de
impeachment  pela pratica de crime de responsabilidade, que configura
sanção  de  indole  político-administrativa,  não  pondo  em  risco a
liberdade de ir, vir e permanecer do Presidente da Republica.
          Agravo regimental improvido.::